Tribunal: CARF
Processo: 18471.002682/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002682/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.235 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
BRITANNIA CULTURAL E COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/06/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO. ARTIGO 28, §9°, DA
LEI
N°
8.212/91.
DISPONIBILIDADE
A
TOTALIDADE
DOS
FUNCIONÁRIOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não integram o salário-de-contribuição o valor relativo à assistência prestada
por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela
conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos,
aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002682/2008-70
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.235 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002682/2008-70

Relatório
BRITANNIA CULTURAL E COMERCIAL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da antiga Delegacia da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro/RJ, Decisão-Notificação
no 17.403.4/0030/2005, às e-fls. 283/287, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às
contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa, segurados e aquelas
destinadas aos TERCEIROS, em decorrência da contratação de assistência medica, em relação
ao período de 01/1995 a 06/2004, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 91/93, consubstanciados
no DEBCAD n° 35.770.432-0.
Segundo consta do relatório fiscal, trata-se de crédito lançado pela fiscalização
contra a empresa supracitada, no período de 01/95 a 06/04, referente a contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, cujo fato gerador corresponde as importâncias
pagas a título de Plano de Saúde e Convênio/Assistência Médica, inclusive odontológica,
concedido a não totalidade dos segurados da empresa, ferindo o disposto no parágrafo 92, "q" do
artigo 28, da Lei 8.212, de 24/07/91.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Os autos foram encaminhadas à auditora fiscal notificante para apreciação da
defesa apresentada pelo contribuinte. No relatório de folhas 280/281, a auditora esclarece que:
3.1- A autuação sob o argumento levantado pela fiscalização, configura clara violação
ao objetivo da lei, que é evitar a desproporção dos benefícios oferecidos aos
funcionários;
3.2- A empresa anexa:_ fls. 238/261 - Declarações de não opção pelo plano de saúde da
empresa e, fls. 262/275- Recibos de Pagamento de Salário;
3.3- O débito foi lavrado com fulcro na legislação específica, ou seja, Lei 8.212/91,
artigo 28, parágrafo 9Q, letra "q";
Por sua vez, a Antiga Delegacia Previdenciária no Rio de Janeiro/RJ entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 291/323, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, inovando quanto a nulidade por falta de
intimação de todos os devedores (CORESP) e nulidade da decisão por supressão probatória.
Nos demais pontos, adoto o relato da decisão de piso:
2.1- (...) A Impugnante, pretendendo uma melhor qualidade de vida, passou a oferecer -
como vem sempre oferecendo - a todos os seus funcionários, indistintamente, plano de
saúde. Assim é que, no momento da contratação, a Impugnante comunica o benefício a
seu funcionário, deixando, porém, a critério deste aceitá-lo ou não;
2.2- Alguns funcionários acabam não aceitando receber este benefício porque já tem
plano de saúde próprio, sendo certo que fica a critério único e exclusivo do funcionário
dizer se pretende ou não receber o benefício, ou seja, a decisão em não recebê-lo resulta
de expressa manifestação de vontade do empregado, conforme se verifica das
declarações assinadas pelos funcionários da empresa em que abrem mão, por livre e
espontânea vontade, ao benefício concedido pela Impugnante;
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.235 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002682/2008-70

2.3- (...) Como dito, a Impugnante oferece a todos os seus empregados a possibilidade
de receber o benefício do plano de saúde e assistência médica, muito embora uma parte
desses empregados prefira não aceitá-lo, situação excepcional que não se enquadra no
supracitado artigo legal;
2.4-Por tudo que foi dito, onde se procurou demonstrar a injuridicidade da NFLD em
questão, com fundamento nas razões aqui desenvolvidas, e protestando desde já pela
produção de quaisquer provas em Direito admitidas, especialmente testemunhal e
documental suplementar, espera e confia a Impugnante que a digna autoridade julgadora
acolha a presente impugnação, para dar-lhe integral provimento, anulando-se a dívida
cobrada.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Tendo em vista o Recurso apresentado, os autos foram encaminhados para a
Divisão de Fiscalização – DIFIS II, conforme determinou o Despacho de fls. 784/785, para
analise por parte do AFPS das razões e documentos apresentados.
Em resposta a Autoridade Autuante elaborou informação fiscal de fls. 805/806.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

MÉRITO
ASSISTÊNCIA MÉDICA

O débito lançado diz respeito a assistência médica paga pela empresa, verificada
nos registros contábeis e nos descontos de convênio médico efetuados nas folhas de pagamento
relativo a parte dos seus funcionários, que no transcorrer da auditoria fiscal não restou
comprovado abranger tal assistência, a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, como
determina o parágrafo nono, letra "q", do artigo 28, da Lei 8.212, de 24/07/91.
A empresa alega, em sua defesa, que oferece o benefício de plano de saúde a
todos os seus funcionários, mas poucos recebem, ficando a critério de cada um utiliza-lo ou não.
Pois bem! Não importa para o levantamento do débito, quantos e quais segurados
aderiram ao plano de saúde, mas, sim, se houve à disposição para todos indistintamente.
E óbvio que é de livre escolha do interessado aceitá-lo ou não, pelas razões
particulares de cada um e pela própria natureza empregatícia, pois é notório que nas atividades
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.235 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002682/2008-70

de ensino é comum professores, coordenadores etc possuírem mais de um emprego e, assim,
optarem por um outro plano.
Feita estas breves considerações, cabe salientar, como já mencionado no relatório,
as alegações da contribuinte levaram a unidade preparadora, a época, encaminhar os autos para
que a autoridade fiscal manifesta-se acerca das alegações recursais e documentos apresentados.
Dessa diligência, foi juntado a demanda a seguinte informação fiscal:

1 - Como mencionado às fls. 312, item 66 e 315, item 73 do Recurso, até então, não
tinha a empresa apresentado a documentação necessária para comprovar e instruir as
alegações de sua defesa.
2 - Junta aos autos novas declarações, mais esclarecedoras e completas dos segurados
alvo do convênio de assistência médica, com a descrição autorizando ou não sua
participação; algumas faturas técnicas emitidas pelo Bradesco Seguros S/A; o contrato
do plano de saúde e adendo celebrado com o Bradesco Seguros S/A e etc.
3 - No exame da cópia do contrato celebrado com a Bradesco Seguros S/A, itens 3; 6; 8;
9; fls. 721/723 e.a proposta de fls.724, constata-se o implemento da assistência médica
dirigida a todos os funcionários, não se percebendo cláusulas restritivas de inclusão.
4 - No período em que a assistência médica/hospitalar era realizada pela Golden Cross,
cópia do contrato anexada às fls. 778/792, (única apresentada, com vigência a partir de
01/09/87, podendo ser renovável), nos termos da sua cláusula primeira e parágrafo
único, denota a clara intenção da empresa de proporcionar a todos a seu cargo os
benefícios estipulados em contrato, conforme abaixo:
parágrafo único: Neste contrato se inclui obrigatoriamente a totalidade dos
diretores, empregados e associados, ou do grupo determinado, declarados na
proposta anexa, que faz parte integrante deste contrato, devidamente
comprovados com documentos hábeis.
5 - Isto posto, tendo em vista a satisfação das exigências legais concebida na
propositura do Recurso, considerando que os argumentos e provas aduzidos são
suficientes para modificar a presente NFLD na sua integralidade, somos pela
improcedência do lançamento.
(grifamos)

Observa-se da resposta encimada, que a autoridade fiscal confirmou as alegações
de que a assistência médica era ofertada e estava disponível para a totalidade dos empregados,
concluindo pela improcedência da notificação. Em outras palavras, com a documentação posta
pela autuada em fase de contencioso administrativo, não haveria lançamento.
Ao perquirirmos a resposta a diligência, restou devidamente demonstrado e
confirmado pela autoridade de origem, de que as alegações e documentos apresentados pela
contribuinte demonstravam a realidade dos fatos.
Neste diapasão, tratando de matéria de fato, a contribuinte ofertou em sua defesa,
documentação comprobatória hábil e idônea, dando suporte legal a sua argumentação. Nessa
toada, por toda a fundamentação exposto e principalmente quanto a afirmação pela autoridade
fiscal das alegações da recorrente, é de se restabelecer a ordem legal no sentido de acolher e
cancelar o lançamento.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine dissonância com os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.235 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002682/2008-70

RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 832
DF CARF MF
Original